Tribunal: TJSP
Processo: 1010382-59.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Contratação de empréstimos consignados negada pela demandante – Existência e legitimidade destas contratações não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade destas

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Contratação de empréstimos consignados negada pela demandante – Existência e legitimidade destas contratações não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade destas contratações – Ausência de prova para tanto – Documentos juntados inábeis para tanto, não se referindo a instrumento público já que contrato celebrado por pessoa analfabeta – Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Termo inicial de incidência dos juros de mora – Incidência a partir da citação – Matéria de ordem pública -Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010382-59.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada MARIA JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-59.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 43.476
APELAÇÃO No 1010382-59.2019.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: BANCO BMG S/A.
APDO.: MARIA JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelação Ação de indenização por danos morais Procedência
Contratação de empréstimos consignados negada pela demandante
Existência e legitimidade destas contratações não evidenciada
Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
Ônus
probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e
legitimidade destas contratações Ausência de prova para tanto
Documentos juntados inábeis para tanto, não se referindo a
instrumento público já que contrato celebrado por pessoa
analfabeta Ocorrência de dano moral configurada Demandante
que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V
e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil Termo
inicial de incidência dos juros de mora Incidência a partir da
citação Matéria de ordem pública -Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 160/166) proferida pelo douto
Magistrado Trazibulo José Ferreira da Silva, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA JOSÉ DA SILVA contra BANCO BMG S/A., para condenar a
parte ré a restituir, em dobro, as quantias irregularmente subtraídas do
benefício previdenciário da parte autora em decorrência de relação jurídica
considerada inexistente, com correção monetária e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, desde o desembolso, por se tratar de ilícito
extracontratual, além de reparar o dano moral arbitrado no importe de R4
7.000,00 (sete mil reais), que será atualizado monetariamente a partir desta
sentença, em conformidade com a Súmula no 362 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e acrescido por juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, desde o primeiro desconto, por se tratar de ilícito extracontratual.
Irresignado, apela o banco réu às fls. 168/176,
sustentando que a autora recebeu em conta corrente e em saque na boca do
caixa os valores adquiridos mediante os empréstimos consignado contratado e
que, portanto, sempre teve conhecimento sob a contratação em questão. Diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-59.2019.8.26.0005 -Voto no
3
que o contrato foi pactuado livremente, sendo válido e eficaz, ademais,
assevera que a autora possui vínculo contratual junto ao banco réu. Afirma
não haver dano moral, diante da ausência de ato ilícito em sua conduta.
Colaciona jurisprudência a respeito. Insurge-se, ainda, contra o valor da
indenização e do termo inicial dos juros. Postula, por isso, a reforma da r.
sentença, julgando-se totalmente improcedente a presente demanda.
Recurso tempestivo, processado e recebido. Houve
apresentação de contrarrazões fls. 181/183.
É o relatório.
A
autora
ajuizou
a
presente ação visando
indenização por danos morais, afirmando desconhecer os descontos
realizados em seu benefício previdenciário, referente a dois empréstimos que
não foram contratados.
Citado, o réu ofereceu contestação, arguindo
preliminar de inépcia da inicial e impugnando o valor da causa. Alegou que
não houve falha na prestação de seus serviços, bem como que não cometeu
qualquer ato ilícito que enseje a obrigação de indenizar a autora. Argumentou
que a autora não comprovou os fatos alegados e que sua honra e imagem
tenham sofrido prejuízo. Pediu, assim, a total improcedência da ação (fls.
82/96).
Na réplica à contestação, a autora rebateu as
alegações do requerido, reiterando os argumentos apresentados na exordial
(fls. 151/154).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar
procedente a ação, reconhecendo o dever de indenização por danos morais
por parte do réu.
Este entendimento merece ser mantido.
Note-se, inicialmente, que a presente ação deve ser
solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso
vertente, por força de seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula
n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça), perante o qual a responsabilidade
do banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo,
consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos
termos do parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-59.2019.8.26.0005 -Voto no
4
responsabilizado quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê, por
sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
No presente caso, além de ser evidente a
hipossuficiência da demandante, é de se verificar que a verossimilhança de
suas alegações também se configura no caso.
Isto porque a demandante ajuizou a presente ação
alegando, em suma, desconhecer a contratação de empréstimo com desconto
incidente sobre seu benefício previdenciário.
Por tais razões, caberia ao réu, a fim de elidir a sua
responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essa contratação
impugnada pela demandante teria sido feita regularmente, sem que houvesse
falha alguma de sua parte, ou que não poderia ser decorrente de prática
fraudulenta, mas neste sentido não apresentou e nem produziu prova alguma.
Ainda que o réu tenha juntado cópia do último
contrato de empréstimo, com impressão digital no campo destinado à
mutuária, este documento não tem qualquer validade, pois, conforme foi
muito bem ressaltado pelo douto Magistrado:
Entendo, contudo, que não há nenhuma evidência
de que as mencionadas impressões digitais sejam da parte autora e tenha ela
manifestado de forma livre e consciente a vontade de celebrar esses contratos
de empréstimos.
Além disso, por se tratar de pessoa analfabeta, a
demandante não estaria, em princípio, apta a compreender, sem o auxílio de
terceiro, todas as informações referentes aos contratos de maneira adequada
e clara, o que, em uma relação de consumo, coloca em risco o direito básico
do consumidor previsto no artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078 de 1990,
motivo pelo qual se impunham providências acautelatórias das instituições
financeiras, consistentes na celebração dos supostos contratos por
instrumento público ou por intermédio de procurador dotado de mandato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-59.2019.8.26.0005 -Voto no
5
outorgado por instrumento público, a fim de permitir a conclusão de que essa
pessoa não alfabetizada manifestou de forma livre e consciente a vontade
negocial. A idade avançada da autora também recomendaria tais cuidados.
Observo, ainda, que a falta de instrumento público
em contrato celebrado por pessoa analfabeta é solenidade essencial à avença
e, sendo preterida, torna o negócio jurídico nulo, por força do artigo 166,
inciso V, do Código Civil.
A autora, ademais, não reconheceu a autenticidade
deste documento, ao manifestar-se a respeito.
Também não foi demonstrado pelo réu o depósito
do valor mutuado em conta bancária em favor da autora e o respectivo saque,
exibindo unicamente extrato do pagamento das parcelas.
Sendo
assim,
correto
o
reconhecimento
da
inexigibilidade do débito relativo a estes contratos, bem como do dever de
indenizar.
Com efeito, é evidente que a autora sofreu graves
perturbações e transtornos em decorrência dos fatos em questão, posto que
foram suficientes para causar-lhe grande apreensão e privações, não somente
por envolverem descontos de valores de seu benefício previdenciário, mas
também por ter experimentado sérios dissabores ao ter que ajuizar a presente
demanda na tentativa de solução do problema junto ao banco réu, a fim de
afastar a cobrança de valores indevidos lançados em seu benefício
previdenciário, o que restou acolhido no seu julgamento. É inegável que tais
fatos não podem ser considerados como “meros dissabores” ou “percalços da
vida cotidiana”, atento ao desequilíbrio financeiro e emocional vivido pela
demandante.
Desse modo, a despeito de não ter havido a anotação
do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, é certo, porém,
que configurou-se, no caso, a ocorrência de dano moral indenizável.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se
opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento
danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-59.2019.8.26.0005 -Voto no
6
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de
prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos
Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere das seguintes ementas de julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da
violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07,
DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pela autora, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla
e genérica o direito ao ressarcimento, e no art. 186 do Código Civil, mas
também no art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-59.2019.8.26.0005 -Voto no
7
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da
presente ação e foi supra ressaltado, é de se verificar que o montante arbitrado
pelo douto Magistrado (R$ 7.000,00) merece ser mantido, pois mostra-se
adequado para efeito de reparação do dano aqui versado, tendo-se em vista o
parâmetro utilizado por esta Câmara em casos semelhantes a esse. Este
montante revela-se condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pela
demandante, com a condição social desta e com a capacidade da ofensora,
servindo, ainda, como fator de dissuasão. Não é o caso, portanto, de ser
reduzido, como postulado pela ré.
Por ser matéria de ordem pública, consoante
jurisprudência dessa Corte, em relação ao termo inicial dos juros de mora, é
de se notar que, por cuidar-se aqui a propósito de responsabilidade de caráter
contratual ou de caráter objetivo, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, os juros moratórios deverão incidir, por isso, a contar
da citação (art. 219 do CPC) e não do seu arbitramento, consoante postulado
pela ré.
Cita-se a propósito o seguinte precedente do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-59.2019.8.26.0005 -Voto no
8
Superior Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade
civil.
Ato
ilícito.
Responsabilidade objetiva. Juros de mora. Termo inicial 'Como pacificado
na jurisprudência desta Corte, os juros contar-se-ão, nas hipóteses de
responsabilidade objetiva ou culpa contratual, a partir da citação, na linha
do art. 1.536, § 2o, atual 405'” (STJ- 3a T., REsp 56.731-SP, Rel. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 03.12.96, DJU 10.03.97).
Veja-se, também, o seguinte precedente deste
Tribunal de Justiça:
“Ementa: Declaratória c.c. indenização
Autor
nega possuir relação com a ré bem como a existência do débito inserido no
cadastro de inadimplentes Ré não comprovou a legitimidade da dívida
Dever de indenizar configurado Anotação posterior nos órgãos de proteção
a crédito que impede a aplicação da Súmula no 385 do STJ Indenização”
“Declaratória c.c. indenização Autor nega possuir
relação com a ré bem como a existência do débito inserido no cadastro de
inadimplentes Ré não comprovou a legitimidade da dívida Dever de
indenizar configurado Anotação posterior nos órgãos de proteção a crédito
que impede a aplicação da Súmula no 385 do STJ Indenização por dano
moral fixada em R$ 10.000,00 - Correção monetária Incidência a partir do
arbitramento Súmula 362 do STJ Juros de mora da citação Honorários
advocatícios imputados ao apelado e arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação Recurso provido” (Apelação n. 0005504-91.2015.8.226.0541,
Comarca de Santa Fé do Sul, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Souza
Lopes, j. 26/08/2016).
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator